Tribunal: TJDFT
Processo: 0723344-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DA PRIMEIRA RÉ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e pelo segundo réu contra sentença que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, afastando a majorante do concurso de pessoas, e absolveu a primeira ré, por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar se subsiste interesse recursal do segundo acusado em relação ao afastamento da causa de aumento de pena relacionada ao concurso de agentes; (ii) verificar se há interesse recursal do Ministério Público quanto ao pleito de reconhecimento da majorante do concurso de agentes para o segundo réu; (iii) definir se há provas suficientes para a condenação da primeira ré pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma branca e pelo concurso de pessoas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a ausência de interesse recursal do segundo acusado quando a sentença já afastou a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.
4. Afirma-se o interesse recursal do Ministério Público quando a pretensão acusatória não foi integralmente acolhida na sentença recorrida.
5. Exige-se, para a condenação por roubo majorado pelo uso de arma branca e pelo concurso de pessoas, prova segura do liame subjetivo e da convergência de vontades entre os agentes.
6. A mera presença da primeira ré no local dos fatos ou vínculo afetivo com o segundo réu não autoriza presunção de coautoria ou participação criminosa.
7. Considera-se insuficiente a confissão extrajudicial isolada e posteriormente retratada em juízo, quando não corroborada por outros elementos probatórios firmes.
8. Não havendo provas de que a primeira acusada tinha conhecimento prévio do intento criminoso do corréu ou que, de qualquer modo, tenha prestado auxílio moral ou material à execução do fato, deve-se absolvê-la, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da defesa não conhecido. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.